Tribunal: TJDFT
Processo: 0700028-34.2019.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0700028-34.2019.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO RECORRIDO: SOCIEDADE BRASILEIRA DE MATEMATICA DECISÃO Embargos declaratórios opostos por CORNÉLIO JOSÉ SANTIAGO FILHO contra decisão monocrática que denegou seguimento ao Recurso Extraordinário. Sustenta o embargante que a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário foi eivada de obscuridade. Alega que a decisão não se ateve ao pedido do requerente: a indicação dos corretores de sua prova de mestrado. Pede o conhecimento dos embargos para, no mérito, acolhê-los e remetê-los ao Supremo Tribunal Federal. É o relato. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente. A parte autora sustenta que a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário, julgou a causa fora dos limites do seu pedido. Alega que não foi solicitado a recorreção da prova, nem a mudança dos critérios de correção, mas apenas “exigiu” a indicação das pessoas que o avaliaram. Importante destacar que a inclusão do entendimento de “que não compete ao Poder Judiciário a avaliação das respostas e notas atribuídas pela banca examinadora” foi utilizada apenas para efeito de argumentação. Neste caso, a decisão combatida negou seguimento ao Recurso Extraordinário em razão ausência de demonstração da repercussão geral e por se tratar de pretensão de reexame do conteúdo probatório, o que é vedado, conforme entendimento da Corte Suprema. Diante, no caso concreto, a matéria foi devidamente analisada. Assim, não havendo erro material, omissão ou obscuridade, os embargos de declaração se destinam ao reexame de matéria já julgada, o que é inviável. Nego provimento aos embargos declaratórios. Publique-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito